Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706815-70.2023.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JAQUELINE DOS SANTOS LINS, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E S P A C H O Intimem-se as Apeladas para se manifestarem quanto ao pedido de sucessão processual (ID 58956600), nos termos do § 1o do artigo 109 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator